Tribunal: TJDFT
Processo: 0712554-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712554-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGHT DESIGN DE BRASILIA ILUMINACAO LTDA - EPP AGRAVADO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Light Design de Brasília Iluminação Ltda. – EPP contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que deferiu tutela provisória de urgência em caráter antecedente - feito posteriormente convertido em ação de conhecimento (processo n. 0706830-63.2023.8.07.0001) -, requerida por Home – Hospital Ortopédico e Medicina Especializada Ltda em seu desfavor, nos seguintes termos (Id 149760427 do processo de referência), nos seguintes termos: (grifo no original) Trata-se de pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, com pedido de liminar proposta por HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. em desfavor de LIGHT DESIGN DE BRASILIA ILUMINACAO LTDA - EPP. Narra o autor, em síntese, que as partes celebraram contratos de entrega de bens e prestação de serviços que previam o fornecimento e instalação de luminárias. Alega que realizou quase a totalidade dos valores contratados mesmo sem a devida prestação de serviços. Sustenta que a requerida, após contato por diversas vezes, não apresentou qualquer justificativas quanto às supostas pendências apresentadas, razão pela qual o pagamento foi suspenso. Após ter sido protestado o título em questão, as partes entraram em acordo. Afirma que a requerida não compareceu e, por consequência, não entregou a prestação de serviços conforme acordado. Apesar disso, efetuou o pagamento dos dois primeiros pagamentos, visto que as pendências apresentadas demandavam de algumas obras. Diz que próximo do último pagamento e mesmo sem haver qualquer pendência na obra, a requerida não prestou o serviço contratado, motivo pelo qual o pagamento da última parcela foi suspenso. Aduz que após novas negociações, a parte autora foi notificada extrajudicialmente com boleto anexo e multa já inclusa (ID 149672964 e ID 149672970), no montante de R$ 55.230,00. Juntou aos autos o comprovante do depósito judicial no valor de R$ 50.000,00 (ID 149709878). Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: "(...) Ante a todo o exposto, pede e requer a Vossa Excelência a concessão da TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE nos termos do Código de Processo Civil, obedecendo ao que determina, especificamente o artigo 303 do referido diploma, vindo a expedir ORDEM JUDICIAL determinando à Requerida de protestar o título anexo e/ou quaisquer outros em nome do requerente, ante a ausência da prestação de serviços contratada, sob pena de multa a ser cominada por Vossa Excelência, sem prejuízo das demais sanções possíveis." É o relatório. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos art. 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que, em análise inicial, a razão assiste ao autor. Em análise aos documentos apresentados, denota-se, em análise perfunctória, que a narrativa apresentada pelo autor encontra lastro na documentação apresentada, motivo pelo qual a tutela deve ser concedida. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a Ré se abstenha de inscrever o nome do Autor nos cadastros de inadimplentes em razão de débito relativo à última parcela do Contrato de Prestação de Serviços entabulado entre as partes e vencido no dia 30/01/2023, até decisão final do processo. Entretanto, conforme relatado, o valor cobrado extrajudicialmente no boleto de ID 149672970 é de R$ 55.230,00 e o depósito realizado nos presentes autos (ID 149709878) foi de R$ 50.000,00. Diante disso, condiciono o cumprimento da tutela à caução do depósito complementar de R$ 5.230,00, sob pena de revogação da tutela ora deferida. Efetuada a caução, intime-se o Réu, por AR, no endereço indicado na inicial. Sem prejuízo, fica a parte autora intimada a aditar sua petição inicial no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 303, §1o, I do CPC. Por fim, verifico que a presente demanda não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais de tramitação do processo em segredo de justiça, previstas no artigo 189 do CPC. Portanto, proceda a Secretaria à exclusão do segredo de justiça cadastrado no processo. Ficam as partes intimadas. Inconformada, a empresa ré interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 45252651), sustenta ser credora da autora/recorrida. Noticia que tendo cumprido as obrigações contratuais a que estava sujeita foi surpreendida com a recusa de pagamento apresentada pela agravada. Diz que a autora/agravada “desvirtuou a realidade para alegar ausência de prestação de serviços, omitindo ao juízo a quo que o débito cobrado era referente a serviço que se encontrava em dias, e também referente a produtos que já haviam sido 100% entregues e alocados nas dependências do agravado”. Brada ser “empresa idônea, com mais de 30 anos de mercado e jamais descumpriu qualquer entrega de obra nem tampouco cláusulas contratuais, tem respeito por seus clientes, o que indica que jamais se deparou com esse tipo de situação. A bem da verdade, há uma vaidade descabida por parte da agravada que não admite cumprir o contrato que assinou, e tenta responsabilizar a agravante pelo conjunto de sua obra junto a terceiros que nada tem a ver com a agravante”. Denuncia a agravada por ter proposto a demanda para evitar a “negativação de valores relativos a uma dívida devida”. Proclama necessário extinguir o processo sem a resolução do mérito. Sustenta que a medida de urgência foi concedida pela decisão de Id 149760427, juntada aos autos em 15/2/23 e publicada em 17/2/23. Aduz que a autora/agravada tomou ciência da decisão e complementou o depósito judicial, mas não procedeu a tempestivo aditamento da inicial. Realça que o art. 303, §1o, do CPC, determina o aditamento nos quinze dias posteriores à concessão da tutela, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito. Sustenta que o processo deve ser extinto e cassada a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida em caráter antecedente. Quanto ao pedido inicial, qualifica-o como “ininteligível, sendo por tal motivo inepta”. Aponta divergência entre pedido e causa de pedir. No mérito, nega ter incorrido em estado de inadimplência. Diz que a “prestação de serviços estava inteiramente em dias quando houve o inadimplemento e a oposição injustificada ao pagamento. Além disso, a parte agravada omite do juízo a informação de que recebeu a integralidade dos produtos objetos do contrato, pois como confessa inicialmente era um contrato para fornecimento e instalação. O fato é que a instalação depende da execução da obra civil contratada pela agravada, o que nada tem a ver com o agravante, portanto, em parte da obra, a instalação avança com a liberação dos pontos por parte da engenharia da obra que é um terceiro contratado pela própria agravada”. Assevera que “a agravada se vale da sua inconclusão em partes de sua obra para opor ao contrato uma evasiva que justifique sua falta de pagamento”. Diz não haver permissão no contrato para que, por conta de atrasos, haja justificativa para o não pagamento do preço ajustado. Acusa a agravada de se conduzir com má-fé ao propor a presente demanda, visto que busca fugir às consequências do inadimplemento de obrigações contratuais validamente ajustadas. Afirma serem imprestáveis as provas por ela apresentadas na origem, uma vez que unilateralmente produzidas. Assevera que a decisão agravada “apenas inferiu que a narrativa do autor encontrou lastro na documentação apresentada, a qual será devidamente impugnada vez que é um relatório assinado em 14 de fevereiro, ou seja, 14 dias após o inadimplemento da agravada, fotos contendo objetos que não se relacionam ao contrato, e nem indicam se tratar da obra no dia 30/01/2023, quando inexistia qualquer ponto a ser cumprido pela agravante que pudesse a considerar inadimplente. A decisão agravada deixa ainda de verificar as cláusulas contratuais avençadas entre as partes que indicam o dever da agravada de ter se manifestado sobre o relatório apresentado no dia 27 de janeiro de 2023 pela parte agravante o qual comprovava o cumprimento do contrato entre as partes até aquela data, gerando assim dever de pagamento da parcela do dia 30 de janeiro de 2023 que não foi realizado”. Diz assistir-lhe o direito de inserir o nome da empresa devedora inadimplente em cadastro de maus pagadores. Após historiar os fatos relativos à relação negocial que firmou com a agravada, conclui ser-lhe possível “notificar e cobrar o valor devido, mesmo porque entregou todos os produtos e instalou tudo até a data em que houve o inadimplemento e a quebra de contrato por parte da Agravada”. Impugna os documentos apresentados pela agravada. Diz que as imagens e o relatório de 14 de fevereiro de 2023 nada provam acerca da situação fática existente ao término do mês de janeiro de 2023. Aduz ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, motivo pelo qual pede seja conferido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para cessarem os efeitos advindos da decisão vergastada. Ao final, requer: Diante do exposto pede seja o recurso conhecido e provido. Pede seja reconhecida a preliminar vez que ausente aditamento da inicial no prazo legal devendo o processo ser extinto sem julgamento de mérito. Requer seja reconhecida a inépcia, devendo o processo ser julgado extinto sem resolução de mérito. Ultrapassadas as preliminares: Requer o Deferimento do efeito suspensivo e a tutela antecipada para reverter a decisão que concedeu a tutela antecipada indevidamente em favor do agravado. Requer a Intimação da agravada e por fim pede o Provimento do recurso para o fim de cassar a tutela antecipada concedida, ou suspender os seus efeitos. Preparo recolhido (Ids 45357929 e 45357930). Em decisão de Id 45496125, esta relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal vindicada pelos recorrentes. Contrarrazões da parte agravada (Id 46626706), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 1o/8/2023, foi prolatada sentença pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília no processo de referência (autos no 0706830-63.2023.8.07.0001), na qual extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma dos artigos 303, § 2o, c/c 485, inc. X, ambos do CPC, diante da intempestividade na apresentação da emenda à inicial (Id 166846071 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que deferiu tutela provisória de urgência em caráter antecedente, feito posteriormente convertido em ação de conhecimento. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora